Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HISTÓRICO ESCOLAR. PROVA ESCRITA IDÔNEA. SENTENÇA mantida.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.
2. “A falta de assinatura no contrato de prestação de serviço educacional não obstaculiza a procedência da ação monitória se o conjunto probatório é suficiente para a constituição do título executivo judicial” (Acórdão 1241616, 07197227720188070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, o contrato de prestação de serviços e o histórico acadêmico são documentos hábeis para comprovar a relação jurídica havida entre as partes e o valor das prestações mensais cobradas.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.